Tribunal: TJDFT
Processo: 0713792-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713792-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA AGRAVADO: H5 ESTACAO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI - EPP, TVR ITAU POWER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O É cabível o presente agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão interlocutória atacada versa sobre redistribuição do ônus da prova, enquadrando-se à hipótese descrita no art. 1.015, inciso XI, do CPC. Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado, para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 11 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator